Tribunal: CARF
Processo: 13896.723976/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723976/2015-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.380 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
N M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigma conduz ao não conhecimento do recurso uma vez que não
comprovada a divergência jurisprudencial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que conheceu
parcialmente, somente em relação à primeira matéria.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723976/2015-53
Fl. 13658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e-fls.
(13.180/13.266) em face do V. Acórdão de no 1301-003.019 (e-fls. 13.077/13.096) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 15 de maio de 2018,
complementado pelo Acórdão de embargos no 1301-003.985 de 16/07/2019 (13.155/13.168) o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento sobre Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ, multa exigida isoladamente), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – multa exigida isoladamente (CSLL/Multa
), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativos a fatos geradores ocorridos no anos
calendários 2010.
02 – De acordo com parte do relatório do voto recorrido cuida o presente processo
de autuação de IRPJ, CSLL e IRRF relativa ao ano-calendário de 2010, sendo constatado as
seguintes infrações:
As infrações apuradas dizem respeito à GLOSA DE CUSTO, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS, e estão segregadas na seguinte forma:
– COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS.
Glosa de despesas inidôneas com as empresas RIGIDEZ e JAMP no
valor de R$ 809.954,64 relativa à participação da impugnante no
consórcio URC e com a empresa SARIN no valor de R$ 3.320.130,00.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Responde por cerca de 90% do Auto de Infração, se subdivide em dois
grupos: despesas por totais e despesas em duplicidade.
O valor de R$ 52.821.902,18 corresponde ao somatório de despesas
lançadas por totais no livro razão e que não tiveram a sua composição
individualmente demonstrada.
O valor de R$ 25.166.696,14 compreende as despesas escrituradas
individualmente no livro razão e que também fizeram parte da planilha
apresentada pelo fiscalizado, que visava a demonstrar a composição
individualizada de 29 valores escriturados por totais, ou seja, foram
computadas em duplicidade.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
R$ 407.462,07. Trata-se de glosa de despesas com doações eleitorais,
Associação Comercial, aquisição de brindes e despesas com
propagandas e participações em feiras, que foram considerados não
necessários à atividade da empresa. As despesas glosadas se encontram
individualmente relacionados no TVF, às fls. 12.052 deste processo
Segundo relatado no Termo de Verificação Fiscal, a procedimento fiscal
se pautou na Escrituração Contábil Digital – ECD 2010, nas
informações prestadas em DIPJ do respectivo ano-calendário e em
irregularidades apuradas no âmbito da operação LAVA JATO.
Fl. 13659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

Durante a fiscalização, a autoridade fiscal lavrou, entre outros, diversos
Termos de Intimação Fiscal, dos quais resultaram diversas respostas por
escrito fornecidas pelo contribuinte.
Parte das irregularidades apuradas se relaciona à participação da
impugnante em obras da PETROBRÁS, quer diretamente ou por meio do
CONSÓRCIO URC ENGEVIX/NIPLAM/NM, CNPJ 11.196.579/000126,
que resultaram na glosa de despesas consideradas inidôneas.

03 - As ementas dos Acórdãos recorrido e de embargos estão assim transcritas e
registradas, respectivamente, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. Para IRPJ e CSLL apurados e lançados com base nas regras do
lucro real anual, o fato gerador tributário ocorre no último dia do período de
apuração, coincidente com o último dia do ano-calendário. Em relação ao IRRF,
conforme Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de pagamento antecipado
realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no lançamento por homologação
previsto no art. 150 do CTN. Portanto, não restou configurada a decadência no caso
em tela.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Os procedimentos no curso da auditoria
fiscal, cujo início foi regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam
nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório, do auto de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as
alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. A dedutibilidade de despesas depende sejam
atendidas as condições previstas no art. 299 do RIR/99. Cabe ao contribuinte
comprovar sua efetiva realização, bem como a sua necessidade, normalidade e
usualidade.
IRRF. PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resultar em redução do lucro
líquido da empresa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência, e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
Fl. 13660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUMENTOS TRAZIDOS NA FASE
RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre preclusão relativamente a argumentos trazidos na fase recursal se a
matéria objeto do lançamento tiver sido tempestivamente impugnada.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS
COM
FINALIDADE
ILÍCITA
DE
PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente
prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam
posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros
(propina), embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes
pagamentos não tem causa, pois não correspondem a serviços efetivamente prestados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) em primeira votação, por maioria de votos,
ratificar a admissibilidade dos embargos, vencida a Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (Relatora) que votou por rejeitar os embargos em relação à
primeira omissão suscitada por entender tratar-se de matéria preclusa. Designado o
Conselheiro Roberto Silva Júnior para redigir o voto vencedor; (ii) em segunda
votação, por maioria de votos, acolher os embargos para suprir as duas omissões
devolvidas ao colegiado no despacho de admissibilidade dos embargos, sem efeitos
infringentes, e ratificar o decidido no Acórdão 1301-03.019. Vencido o Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto que votou por acolher os embargos para suprir as
omissões apontadas e, com efeitos infringentes, cancelar a exigência de IRRF,
manifestando ainda interesse em apresentar declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de
voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo
II, da Portaria MF n. 343/2015 (RICARF).

04 – O recurso é tempestivo e de acordo com o despacho de admissibilidade de e-
fls. 13.529/13.567, mantido pelo despacho em agravo às e-fls. 13.598/13.612 foi dado seguimento
às seguintes matérias: 1- A nulidade do acórdão da DRJ: omissão decorrente da não apreciação
de argumentos capazes de ensejar o cancelamento do auto de infração; 4- A impossibilidade de
se exigir o IRRF conjuntamente com o IRPJ e a CSL, sob pena de caracterização do bis in idem;
e 5- A natureza sancionatória do IRRF sobre pagamentos sem a comprovação da causa.
a) No caso, o acórdão recorrido afirmou que a DRJ não estaria obrigada a se
pronunciar sobre todos os argumentos ventilados na impugnação, bastando que
versasse sobre aqueles suficientes para provocar o seu convencimento. Por esta
razão, a omissão relacionada a diversos argumentos relevantes não seria capaz
de configurar a supressão de instância ou o cerceamento de defesa, não havendo
razão para aplicação do artigo 59, inciso II, do Decreto no. 70.235/72;
b) Como já demonstrado, o acórdão recorrido deve ser reformado por esta C.
CSRF, pois deixou de analisar argumentos aventados em impugnação, capazes de
determinar o cancelamento parcial do lançamento de ofício. Em especial, releva
destacar o argumento que diz respeito à obrigatoriedade de arbitramento do
Fl. 13661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

lucro, tendo em vista a configuração das hipóteses prescritas pelo artigo 47,
inciso I, II, alínea “b”, III e VII, da Lei no. 8.981/95;
c) De fato, a obrigatoriedade do arbitramento das despesas glosadas foi
suscitada à folha no. 12.303 do e-processo. Todavia, a decisão de primeira
instância manteve a expressiva glosa de despesas, a despeito da alegação da
Recorrente, sem sequer se pronunciar sobre o argumento. Por certo, não há
sequer uma linha na decisão da DRJ que explique a razão pela qual a turma
negou provimento à defesa neste ponto, para manter a exigência fiscal no total de
R$ 52.821.902,18, maior valor exigido no presente processo administrativo e
referente a 77,27% das despesas escrituradas no ano de 2010;
d) A falta de apreciação desse único pleito indica, com clareza, que (i) o auto de
infração foi mantido injustificadamente pela DRJ, sem qualquer motivação
minimamente clara; e (ii) houve cerceamento do direito de defesa da Recorrente e
clara supressão de instância a partir do momento que a matéria foi discutida, tão
somente, pelo E. CARF;
e) O acórdão recorrido, como se verá adiante, concluiu pela possibilidade de o
Fisco exigir o IRRF, previsto no § 1o do artigo 61 da Lei no. 8.981/95, mesmo na
hipótese em que também couber a tributação em razão da redução do lucro
líquido devido à glosa de custos e/ou despesas. Significa dizer, portanto, que a
decisão recorrida não vislumbrou bis in idem na exigência conjunta do IRRF com
o IRPJ e a CSL;
f) O acórdão recorrido concluiu, no item “Da regularidade da cobrança do IRRF
em face dos pagamentos efetuados pelo Consórcio URC e pela Recorrente”
(folhas nos. 13.090 a 13.093 do e-processo) que não haveria qualquer
incompatibilidade, tampouco bis in idem, na exigência conjunta do IRRF sobre os
supostos pagamentos realizados à Jamp, Sarin e Rigidez com o IRPJ e a CSL
lançados em razão da glosa desses mesmos pagamentos, deduzidos do lucro
líquido para fins de apuração do lucro real;
g) Como mencionado no item relativo aos fatos, o auto de infração imputa duas
infrações à Recorrente. A primeira delas refere-se à suposta não comprovação da
efetividade dos serviços contratados, o que implicaria a glosa das despesas
tomadas, com a consequente majoração do lucro líquido e a tributação dessas
parcelas pelo IRPJ e pela CSL;
h) Ocorre que, tais valores também serviram de base de cálculo para que a d.
Autoridade Fiscal constituísse o crédito tributário de IRRF exigido nestes autos.
Assim, a partir dos mesmos fatos e valores (os supostos pagamentos realizados à
Jamp, Sarin e Rigidez), a d. Autoridade Fiscal também exige o IRRF com
fundamento no artigo 61 da Lei no. 8.981/95 sob o entendimento de que a causa
real dos pagamentos não teria sido demonstrada;
i) Ora, permitir que prevaleça a pretensão fiscal implicaria admitir a tributação
do mesmo fato econômico duas vezes. Em outras palavras, os pagamentos
realizados pela Recorrente seriam tributados em um primeiro momento pelo IRPJ
Fl. 13662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

e pela CSL (tendo em vista a glosa das despesas e a adição desses montantes ao
lucro líquido) e, em um segundo momento, seriam novamente tributados a título
de IRRF;
j) O acórdão recorrido afastou a natureza de sanção por ato ilícito do IRRF
previsto no debatido artigo 61 da Lei no. 8.981/95, afirmando, nesse sentido, a
sua incompetência para afastar a exigência tributária, sob pena de violação à
Súmula CARF no. 02;
l) Primeiramente, não se mostra acertado o entendimento consignado pelo
acórdão recorrido, no sentido de que a C. Turma não teria competência para
manifestar-se acerca da natureza do IRRF e para afastar a penalidade de ofício.
Afinal, em nenhum momento a Recorrente insurgiu-se contra a
constitucionalidade das normas em comento. Alega, tão somente, que o artigo 61
da Lei no. 8.981/95 possui caráter sancionatório, tratando-se, assim, de
verdadeira multa isolada, em consonância com o entendimento da doutrina
especializada e da jurisprudência desta própria C. CSRF, de maneira que, se não
afastado, ao menos não poderia ser cumulado com a exigência da multa de ofício.
Portanto, é absolutamente descabida a menção à Súmula CARF no. 02;
m) Há que se interpretar o artigo 61 da Lei no. 8.981/95, portanto, em
conformidade com o referido artigo 3o do CTN. Ou seja: se é verdade que o fato
gerador da exação é justamente um ato ilícito (pagamento fundado em uma causa
ilícita), então é possível concluir que a consequência da norma constitui,
justamente, a sanção correspondente;
n) Portanto, tendo a exigência do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa
caráter claramente sancionatório, não pode ele ser exigido, sob pena de cobrar-
se, como imposto, verdadeira multa, devendo, também por esse motivo, esta E.
CSRF cancelar a sua cobrança ou, caso assim não se entenda, cancelar a multa
de ofício a fim de rechaçar o odioso bis in idem configurado.

05 – A Fazenda Nacional intimada às e-fls. 13.620 em 18/02/2020 e apresentou
contrarrazões (e-fls. 13.621/13.631) em 19/02/2020 e alega em síntese o seguinte:
a) Cumpre ressaltar que a DRJ de origem, ao contrário do que pretende a
Recorrente, não está obrigada responder todos os argumentos da defesa,
sobretudo porque expôs os motivos suficientes para fundamentar a sua decisão
sobre as matérias em litígio;
b) conclui-se que a nulidade cogitada pela Recorrente não merece prosperar
porque a decisão proferida pela DRJ abordou, com a importância que o caso
realmente exige, os argumentos levantados pela Autuada na peça impugnatória,
vale dizer, a DRJ enfrentou a demanda conforme os ensinamentos acima, isto é,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução;
Fl. 13663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

c) De acordo com a intepretação conjugada dos §§ 1o e 3o do art. 61 da Lei em
comento, verifica-se que o fato gerador do IRRF ocorre, também, aos pagamentos
não comprovados ou sem causa (§ 1o). A base de cálculo do tributo é estabelecida
após o reajustamento do rendimento bruto sobre o qual recairá o IRRF (§ 3o), ou
seja, constatando a fiscalização que as despesas contabilizadas pela Recorrente
com as demais empresas eram fictícias, deverá a autoridade fiscal reajustar o
lucro da empresa mediante a glosa daquelas despesas e, sobre esse “rendimento
bruto”, recairá o IRRF;
d) A insurgência da Recorrente em relação à natureza do § 1o do art. 61 acima é
indiferente para o presente debate, pois a autoridade fiscal tão somente aplicou o
preceito normativo, fato que é inerente à atividade vinculada da Administração
Tributária e que não pode ser afastado por esse Colegiado em razão da vedação
prevista na Súmula CARF no 2, que diz: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”;
e) Vale salientar que, caso não houvesse pagamento das despesas, estas ainda
sim seriam glosadas, mantendo-se a exigência de IRPJ e de CSLL, não ocorrendo
o mesmo em relação à exigência de IRRF, pois o fato gerador previsto em tal
dispositivo não teria ocorrido, qual seja, o pagamento (sem causa ou a
beneficiário não identificado);
f) Em outras palavras, há duas incidências distintas: primeira, o IRRF exigido da
Recorrente na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não
se desincumbiu de seu dever de identificar a causa do pagamento, impedindo o
Fisco confirmar a regular tributação de eventual rendimento auferido por este
beneficiário; segunda, o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte
que deixou de auferir lucro, em razão da dedução de custos e/ou despesas que
não foram regularmente provadas, portanto, indedutíveis;
g) Destarte, não há nenhum impedimento que frustre a cobrança concomitante do
IRPJ/CSLL - tampouco bis in idem - devido em razão da glosa de despesas
fictícias absolutamente indedutíveis, com o IRRF causado pelo pagamento por
serviços cuja prestação não foi comprovada ou não teve qualquer causa, senão
omitir a incidência dos fatos geradores dos tributos lançados e mascarar práticas
delituosas. Ao contrário, há expressa determinação legal (§ 1o do art. 61 da Lei
no 8.981/94) que vincula a atividade da autoridade fiscal (art. 142 do CTN) à
aplicação concomitante dos referidos tributos;
h) O lançamento do IRRF não importa, em absoluto, qualquer violação ao
conceito de tributo, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
IRRF se trata verdadeiramente de tributo, com fato gerador e base de cálculo
definidos em lei;
i) Em primeiro lugar, cabe sinalizar que o IRRF não está a sancionar a fonte
pagadora. Ele parte apenas de uma presunção legal de aferição de renda que faz
com que se determine a retenção do pagamento na fonte. Não há nenhuma
ilicitude nesse pagamento. A causa apenas não informada ou provada à Receita,
não cabendo à SRFB demonstrar que houve a prática de ato ilícito;
Fl. 13664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 – Quanto ao conhecimento entendo que merece melhor debate alguns pontos
das matérias que foram admitidas pelo despacho de admissibilidade, passo a análise.

A) Da nulidade do acórdão da DRJ: omissão decorrente da não apreciação de argumentos
capazes de ensejar o cancelamento do auto de infração – Paradigmas Ac. 1201-001.686 e
1201-002.758
Ac. 1201-001.686

08 – O voto recorrido nesse ponto tratou do tema da seguinte forma:
“O contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que o acórdão recorrido não
apreciou todos os argumentos trazidos em sede de impugnação, tais como o da
dedutibilidade da despesa por desfalque e o da obrigatoriedade de arbitramento do
lucro da Recorrente, tendo em vista a imensa quantidade de despesa glosadas.
Não merece guarida a preliminar suscitada pelo Recorrente.
A DRJ não está obrigada a responder todos os fundamentos de defesa, mas sim todas
aqueles relativo a causa de pedir. Compulsando a decisão da DRJ, entendo que há
motivos suficientes apresentados na sua fundamentação da decisão, o que demonstram
ter realizado seu próprio juízo de valor sobre os fatos e documentos acostados ao
processo administrativo.
O julgador, com base nos fatos e provas apresentados, deve formar sua livre convicção
para decidir sobre a procedência ou não do julgamento. Confira-se o artigos a esse
respeito do Decreto no 70.235/72.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
Fl. 13665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Não houve, no presente caso, qualquer cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, vez que o julgador de 1a instância enfrentou os argumentos de mérito
imprescindíveis à resolução travada.”

09 – Por sua vez o paradigma tratou do tema assim:
“A decisão de primeiro grau, porém, ao tratar especificamente dos resultados de
VOTO III e VOTO IV, foi extremamente singela. Veja-se:
‘A contribuinte afirma que: 1) Os resultados de VOTO III e VOTO IV, relativos
ao ano-calendário de 2008, devem ser excluídos, pois o montante de R$
2.216.133,50 foi oferecido à tributação e; 2) Requer sejam compensados os
impostos pagos no exterior com os valores supostamente devidos no Brasil.
A Impugnante não juntou documentos para comprovar não só a tributação do
mencionado valor como também o pagamento do imposto no exterior.
Desta maneira, não é possível acolher a solicitação da Impugnante para que
seja compensado o imposto pago no exterior por sua controlada, uma vez que os
requisitos legais que lhe confeririam certeza e liquidez não estão presentes’ (fls.
1.503)
A referida decisão de piso, após fazer considerações genéricas acerca do ônus da
prova por parte do sujeito passivo, concluiu que a Recorrente não cumpriu com este
ônus, razão pela qual teria agido corretamente a autoridade fiscal autuante ao
tomar como base os valores dos lucros apontados na DIPJ.
De fato, da análise da decisão recorrida, nota-se de imediato que o voto
condutor apenas menciona de forma genérica o descumprimento quanto ao ônus
probatório do contribuinte, mas não identifica as razões concretas para
desconsiderar as demonstrações financeiras apresentadas, os relatórios dos
auditores independentes, a informação sobre pagamento parcial em relação ao lucro
de VOTO IV e os demais apontamentos.
(...) omissis
Tudo leva a crer que a decisão de primeira instância, na verdade, ignorou o argumento
e provas relativas aos itens (i) e (ii) acima. Isso porque a decisão recorrida não faz
qualquer menção a própria existência dos referidos documentos juntados pela
Recorrente na tentativa de fazer prova quanto ao erro da DIPJ, preferindo se
concentrar quase que exclusivamente ao tema da tributação das controladas
indiretas.”

10 – Entendo que no caso do paradigma a Turma entendeu que houve de certa
forma omissão da DRJ quanto a documentos relacionados ao assunto em debate e portanto
omissão total quanto a essa análise do ponto controvertido nos autos.
11 – No voto recorrido, ao contrário, entendeu-se que não houve cerceamento ao
direito de defesa, pois não houve nenhum tipo de omissão por parte da DRJ, reconhecendo
inclusive motivos suficientes apresentados na sua fundamentação da decisão, e fundamentando
Fl. 13666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

que o julgador não está adstrito a tratar de todos os argumentos utilizados pelo contribuinte,
desde que os mesmos estejam relacionados à causa de pedir, reconhecendo ao final que a 1a
instância enfrentou os argumentos de mérito imprescindíveis à resolução travada.
12 – Portanto, além de entender que o julgado paradigmático tratou de situação
fática diversa, entendo que a avaliação de mérito dependeria, no caso concreto, inclusive da
reavaliação de matéria fática e portanto não conheço do paradigma ora indicado.

Ac 1201-002.758
13 – Quanto a esse paradigma a Turma decidiu da seguinte forma:
“Ocorre, porém, que ao verificar as impugnações apresentadas, há sim
questionamento do contribuinte contra a qualificação da penalidade, mais
precisamente nas duas impugnações apresentadas (fls. 1.018/1.028 e 1.102), fato
este que afasta a conclusão acerca da preclusão dessa matéria.
O que se tem no caso, pois, é uma decisão administrativa de primeira instância
omissa no que diz respeito à aplicação da multa de 150%, e não de 75%, fato este que
viola os princípios da motivação e da ampla defesa.
Nessas condições, o Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulos os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (cf. artigo 59, II).
Ademais, a ausência de análise das razões que levaram as autoridades julgadoras
de primeira instância a refutarem a tese da Recorrente contra a qualificação da
penalidade compromete o julgamento da presente lide por este Colegiado por
caracterizar supressão de instância.”

14 – No mesmo sentido que o paradigma anterior e adotando os mesmos
fundamentos afasto o conhecimento de tal matéria, uma vez que no caso paradigmático houve
total ausência de avaliação por parte da decisão de 1a instância de ponto crucial, no caso, de
avaliação do dolo do contribuinte na aplicação de multa qualificada, sendo reconhecido que
tratava-se de ponto controvertido que por si só dependeria dessa análise, sem a qual haveria o
cerceamento ao direito de defesa.
15 – O voto recorrido deixou claro que cabe ao julgador com base nos fatos e
provas apresentadas, formar sua livre convicção, reconhecendo que houve suficiente fundamento
para a decisão e a inexistência ao cerceamento ao direito de defesa, sendo que para
conhecimento da matéria, entendo necessário a reavaliação da situação fático probatória o que
não é possível no âmbito do recurso especial e portanto não conheço dessa matéria.

B) A impossibilidade de se exigir o IRRF conjuntamente com o IRPJ e a CSL, sob pena de
caracterização do bis in idem
16 – Quanto a esse assunto a decisão recorrida tratou do tema da seguinte forma:
Fl. 13667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

“Nesse mister, a Recorrente se insurge com relação à natureza do §1o do art. 61 acima.
Nesse mister este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme Súmula CARF no 02.
Ainda este colegiado entende que quando não há efetiva prestação de serviços
contratados com terceiros, enseja-se a tributação do IRPJ/CSLL, em concomitância
com o IRRF causado por pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa,
verbis
Acórdão 1402002.210, sessão de 08/06/2016
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF CONCOMITÂNCIA DE
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na
apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESES.
É incorreto afirmar que o reajustamento da base de cálculo do IRRF só deve ser feito
quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto, pois essa é apenas uma das
hipóteses. O art. 674 do RIR/99 prevê outras: pagamento a beneficiário não
identificado, ou falta de comprovação da operação ou de sua causa.
Portanto, contra a argumentação da Recorrente, não há que se falar em dupla
penalidade ou dupla tributação em razão de um único fato: a exigência de IRPJ e de
CSLL se dá pela glosa das despesas inexistentes. Já a exigência do IRRF incide sobre
pagamentos efetivamente realizados a beneficiário não identificado (caput do art. 674
do RIR/99) ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o do art. 674
do RIR/99).
Vale salientar que, caso não houvesse pagamento das despesas, estas ainda assim
seriam glosadas, mantendo-se a exigência de IRPJ e de CSLL, não ocorrendo o mesmo
em relação à exigência de IRRF, pois o fato gerador previsto em tal dispositivo não
teria ocorrido, qual seja, o pagamento (sem causa ou a beneficiário não identificado).
Em suma, há duas incidências distintas: primeira, o IRRF exigido da Recorrente na
condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se desincumbiu de
seu dever de identificar a causa do pagamento, impedindo o Fisco confirmar a regular
tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário; segunda, o IRPJ
exigido da autuada na condição de contribuinte que deixou de auferir lucro, em razão
da dedução de custos e/ou despesas que não foram regularmente provadas, portanto,
indedutíveis.
Destarte, não há nenhum impedimento que frustre a cobrança concomitante do
IRPJ/CSLL tampouco bis in idem devido em razão da glosa de despesas fictícias
absolutamente indedutíveis, com o IRRF causado pelo pagamento por serviços cuja
prestação não foi comprovada ou não teve qualquer causa, senão omitir a incidência
dos fatos geradores dos tributos lançados e mascarar práticas delituosas. Ao contrário,
há expressa determinação legal (§ 1o do art. 61 da Lei no 8.981/95) que vincula a
atividade da autoridade fiscal (art. 142 do CTN) à aplicação concomitante dos
referidos tributos.”
Fl. 13668
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

17 – Essa C. Turma, teve oportunidade de analisar o assunto do mesmo tema e
com o mesmo acórdão paradigma Ac. 9202-00.686 de relatoria do I. Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti no Ac. 9202-009.941 j. 23/09/2021 pelo não conhecimento de tal matéria.
18 – Avaliando o teor da decisão recorrida bem como dos termos do voto
paradigmático, entendo pelo não conhecimento de tal matéria, adotando no caso, os mesmos
fundamentos do caso analisado por essa C. Turma, acima indicado, verbis:
“Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
somente a matéria “impossibilidade de se exigir o IRRF conjuntamente com o IRPJ e a
CSLL, sob pena de caracterização do bis in idem”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame desta
turma:
IRPJ POR GLOSA E IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO
Não há que se afastar a aplicação de um tributo em detrimento de outro, pois ambos
incidem sobre fatos distintos. Um (IRPJ) incide sobre a glosa de despesa não
comprovada; já o outro (IRRF) incide sobre o pagamento que não foi fincado em uma
causa fiscalmente justificável.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso voluntário.
(...) omissis
Contextualizando, houve o lançamento do IRRF sobre pagamentos efetuados a empresa
SM TERRAPLAGEM, cuja causa não teria sido comprovada; além de glosas de
despesas da própria recorrente, implicando nos lançamentos de IRPJ e CSLL,
controlados nos autos do processo 10830.722896/2014-76, relacionadas aos
pagamentos sobre os quais se cobrou o IRRF, conforme sustenta em seu recurso.
Em resumo: ao mesmo tempo em que o fisco glosou várias despesas por falta de sua
comprovação, efetuando o lançamento do IRPJ e CSLL, também cobrou o IRRF sobre
os pagamentos dessas despesas, por não terem sido comprovadas as suas causas.
De sua vez, o colegiado recorrido entendeu que um lançamento (IRPJ/CSLL) não
inviabilizaria ou outro (IRRF s/ pagto sem causa), já que não haveria qualquer
identidade legal entre eles, pois partiriam de premissas diametralmente opostas que
não são excludentes entre si, podendo, sim, serem imputados sobre condutas que
decorrem de um mesmo fato originário.
Já em seu recurso, o recorrente apontou o acórdão de no 9202-00.686 como
representativo da controvérsia a ver dirimida por este Colegiado.
Compulsando o inteiro teor daquele acórdão, percebe-se que os casos, as autuações e
seu fundamentos legais são demasiadamente distintos dos do caso em tela, de sorte que
acabam impedindo a demonstração da divergência suscitada. Vejamos:
Lá, se discutiu se poderia haver, naquele caso, a tributação de omissão de receitas com
base em depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei 9.430/96) ao mesmo
tempo em que teria havido o lançamento para a cobrança do IRRF s/pagamento sem
causa.
Fl. 13669
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

Em termos fáticos, discutiu-se se as saídas, sobre as quais se cobrou o IRRF, seriam,
em verdade, pagamentos de juros e/ou principal de empréstimos obtidos, ainda que a
tese do empréstimo como origem dos depósitos em conta houvesse sido rechaçada no
julgamento do processo 10730.04441/2002-601. (SIC)
Trago à colação fragmento que bem resume a discussão:
[...]
Quanto à possibilidade de presunção de omissão de rendimentos -, quando da
entrada dos recursos - e da tributação como pagamento sem causa -, quando da saída
para realizar o alegado pagamento de empréstimo tributado como omissão de receita
caracterizada por depósitos bancário de origem não comprovada, em voto
confirmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo como relatora a ilustre
Conselheira Ivete Monteiro Pessoa, decidiu o colegiado, na composição da época,
que não se pode tributar a saída dos referidos recursos, que saíram a título de
pagamento, sob pena de se comprovar que efetivamente se está diante de contrato de
mútuo e não pagamento sem causa. Se havia um direito creditório não há pagamento
sem causa. Naquele julgamento, o qual acompanhei, a decisão pode ser sintetizada
por meio da seguinte ementa:
Por mais que já houvesse bem definida a temática lá abordada, o relator, ilustrando o
que considerou como sendo algo não isolado no sistema tributário o lançamento com
base no artigo 61 da Lei 8.981/95, fez a seguinte consideração:
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, cujas
despesas necessárias à obtenção da receita são dedutiveis da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica — IRPJ. Assim, quando se glosa determinada
despesa aumenta-se o lucro e, conseqüentemente, sobre este lucro majorado há
incidência de IRPJ. Desta forma, em sendo glosada determinada despesa não se pode
exigir imposto de renda pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo
tempo, tributar o pagamento de tal "despesa" com base no artigo 61 da Lei n° 8.981,
de 1961. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ incidente sobre o
lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais nitidez, nos
caos em que se glosam despesas por "notas frias", que não correspondem a um
serviço efetivamente prestado. Glosada a despesa por não caracterizar um serviço
efetivamente prestado ou transação realizada, não será pelo registro formal lançado
na contabilidade da empresa, que irá se tributar pelo artigo 61 da Lei n° 8.981, de
1961. Nos casos em que as empresas valem-se de "notas frias" para deduzir despesas
elas, obrigatoriamente, em sua contabilidade, são obrigadas a registrar o respectivo
pagamento. No entanto, sendo glosada a despesa por inexistência da transação ou
falta de materialidade do pagamento, não se pode exigir imposto de renda com base
na alegação de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, tributo este
previsto no artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961.
Perceba-se que tais considerações, muito embora sejam aparentemente úteis ao caso
aqui em discussão, não foram decisivas à conclusão a que chegou o colegiado
paradigmático, mas sim a vinculação que pretendeu dar às saídas como sendo
pagamento de empréstimos que entendeu ter havido, e que assim não foi considerado
quando do julgamento no processo 10730.004441/2002/60, que tratou do IRPJ. Note-
se:
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro que
ingressou no caixa da empresa. Assim, se houve receita omitida aumentou-se o lucro
e exigiu-se 1RPJ, CSLL, COFINS, PIS e IPI, quando incidente. Todavia, quando o

1 o número correto é 10730.004442/2002-12
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar o valor que foi considerado receita
omitida, tal importância não pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo
com obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a que eu
cheguei.
Em resumo, pelo que extraio do julgamento, todo o racional desenvolvido por aquele
relator tomou como premissa que os valores que ingressaram teriam origem em
empréstimos (e não receita com base em depósito de origem não comprovada) e os que
saíram, pagamentos de juros e/ou principal desses empréstimos (e não pagamento sem
causa).
Nesse contexto, tenho que o fragmento do voto condutor ou mesmo a ementa do
acórdão não são hábeis a demonstrar a divergência suscitada, pelo simples motivo de o
entendimento lá vazado se configurar mero obiter dictum em relação ao que foi
decidido, no sentido de que “tal importância não pode ser considerada pagamento sem
causa, sob pena de efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas
sim empréstimo com obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a
que eu cheguei.”
Ademais, como já dito, o caso paradigmático tratou da concomitância do IRRF com o
IRPJ sob o viés da omissão de receitas; enquanto que o recorrido, do IRRF com o IRPJ
sob o ângulo da glosa de despesas.
Nessa perspectiva, não me parece que tenha havido, naquele colegiado paradigmático,
efetiva deliberação acerca da tese sustentada pelo recorrente no tocante à matéria que
pretendeu ver reexaminada por este Colegiado, o que é reforçado, inclusive, com os
excertos a seguir, extraídos da declaração de voto acostada ao dito paradigma.
Confira-se:
O colegiado entendeu por bem superar a discussão envolvendo a natureza da
operação que deu causa ao lançamento, partindo para a discussão e votação acerca
da possibilidade ou não de se constituir o crédito tributário, relativamente aos
mesmos recursos financeiros, com base nos art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (presunção de omissão de receitas apurada com base em depósitos
bancários de origem não comprovada) e art. 61 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de
1995 ( pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado).
A maioria dos membros desta 2' Turina da CSRF entendeu pela impossibilidade de
aplicação dos dois dispositivos supra citados relativamente a uma mesma operação.
Por não ser esta minha posição apresento declaração de voto para aclarar as razões
de meu convencimento.
[...]
Estas são algumas das razões pelas quais entendo que deveria ser mantido o
lançamento do IRRF, efetuado com base no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995,
independentemente de ter sido precedido ou não de lançamento com base em
presunção legal de omissão de receitas.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso

19 – Portanto, entendendo tratar-se de matéria idêntica ao já julgado por essa C.
Turma, e voto pelo não conhecimento do recurso nessa parte, inclusive.

Fl. 13671
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

C) A natureza sancionatória do IRRF sobre pagamentos sem a comprovação da causa. –
Paradigmas Ac. 04-01.094.
Ac. 04-01.094
20 – Alega o contribuinte nesse ponto o seguinte em suas razões recursais:
“E-fls. 13.248 –
A discussão acerca da possibilidade de se cumular o IRRF, exigido com fundamento no
§ 1o do artigo 61 da Lei no. 8.981/95, com a multa de ofício foi ventilada no recurso
voluntário (folhas nos. 12.943 a 12.956 do e-processo) e no acórdão recorrido (folhas
nos. 13.091 e 13.093 do e-processo).
Assim, verifica-se que a matéria foi devidamente prequestionada, estando devidamente
preenchido este requisito de admissibilidade do recurso especial.”

21 – Alega que houve o prequestionamento aduzindo que no voto recorrido teria
discorrido a respeito do assunto da seguinte forma:
“O recurso também alega que o artigo 61, §1° da Lei n° 8.981/95 possui natureza
sancionatória, de forma que o legislador ordinário, a pretexto de apenar os
contribuintes, não poderia prever a incidência do IRRF, sobretudo porque o art. 3° do
CTN expressamente define que o tributo não constitui sanção de ato ilícito;
Tais argumentos recursais não podem prosperar.
(...)
De acordo com a interpretação conjunta dos §§ 1o e 3o do art. 61 da Lei em comento,
verifica-se que o fato gerador do IRRF ocorre, também, aos pagamentos não
comprovados ou sem causa (§ 1o). A base de cálculo do tributo é estabelecida após o
reajustamento do rendimento bruto sobre o qual recairá o IRRF (§ 3o), ou seja,
constatando a fiscalização que as despesas contabilizadas pela Recorrente com as
demais empresas eram fictícias, deverá a autoridade fiscal reajustar o lucro da
empresa mediante a glosa daquelas despesas e, sobre esse “rendimento bruto”, recairá
o IRRF.
Nesse mister, a Recorrente se insurge com relação à natureza do §1o do art.
61 acima. Nesse mister este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme Súmula CARF no 02.” (folha no.
13.091 do e-processo – destacado)
(...) omissis
“A Recorrente discorre em sua peça recursal sobre o efeito do IRRF e respectiva multa
no patamar de 75% seria abusiva, ferindo princípios salvaguardados na Constituição
Brasileira de 1988.
Nesse sentido, entende que não haveria óbice para que o CARF deixasse de aplicar o
art. 61 da Lei no 8.981/95, substituindo-o pela aplicação dos princípios constitucionais.
Sobre as tais alegações de abusividade, violação aos princípios constitucionais, cumpre
trazer à colação o teor da já citada Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por
Fl. 13672
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

seus conselheiros julgadores, com o que me eximo de quaisquer considerações
adicionais sobre este tópico.” (folha no. 13.093 do e-processo – destacado)

22 – Diz em diversos pontos que os votos paradigmas tratam da aplicação do art.
61 da Lei 8.981/95 como uma multa, destaco alguns pontos do paradigma acima destacando tal
situação:
“Entendo que o voto condutor do aresto guerreado, da lavra do i. Conselheiro Remis
Almeida Estol, bem define a questão dos autos,ou seja, se estamos diante de hipótese de
incidência do art. 61 da Lei n.8.981/95, ou se há previsão legal para manutenção desta
multa nos casos de decorrências de infrações apuradas no âmbito do imposto de renda
das pessoas jurídicas. Nesta parte, objeto do especial, peço vênia para transcrever e
utilizar os fundamentos nas presentes razões de decidir.
(...) omissis
‘(...)Em conclusão, a imposição da multa isolada de 35% só é adequada para
sancionar condutas que impeçam a identificação da causa ou do beneficiário de
pagamento, praticadas por pessoas jurídicas não submetidas à tributação pelo lucro
real.’
(...) omissis
Este é o caso especifico dos autos ou seja, a convivência da omissão de receita
detectada na ação fiscal, com tributação para o IRPJ,CSLL,PIS, COFINS, IPI, e a
exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte, por pagamento a beneficiário não
identificado.”

23 – Apesar de entender que o paradigma relacionado em nada trata da situação a
que o contribuinte tenta perfilhar em seu arrazoado, em nenhum momento do voto há a discussão
sobre a natureza se de tributo ou sanção, ao referido artigo, e nesse ponto já identifico que não
caberia como conhecer de tal matéria.
24 – Contudo, o ponto mais importante é que não caberia sequer a análise, uma
vez que o voto recorrido não conheceu da matéria tendo por fundamento a aplicação da Súmula
Carf no02, não fazendo juízo de valor a respeito do tema, e portanto, não é possível se fazer o
confronto entre uma decisão e outra, e portanto entendo que não é o caso de conhecimento por
tal paradigma.

Conclusão
25 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 13673
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723976/2015-53

Fl. 13674
DF CARF MF
Original